Tribunal: TJDFT
Processo: 0727622-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). TEMA 857/STF. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONSULTA PRÉVIA AO RELATÓRIO POLICIAL. POSSIBILIDADE. ART. 204/CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, conforme os termos do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime aberto, convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. Nas razões recursais, a Defesa argumenta que os depoimentos policiais são frágeis, contraditórios e baseados na leitura prévia do TCO, sem lembrança espontânea dos fatos, e que não há prova da finalidade ilícita nem do elemento subjetivo ou do potencial lesivo exigidos para o delito, motivo pelo qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 79993626).
5. “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (STF, ARE 901.623 RG/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 - Tema 857).
6. O conjunto probatório comprovou a materialidade delitiva e a autoria, conforme se extrai dos elementos informativos constantes do Registro de Atividade Policial n. 1399622024, que incluem fotografia e dados do objeto apreendido (ID 79556448), bem como da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborando a ocorrência do fato nos termos da denúncia. O interrogatório do apelante não foi realizado, uma vez que, embora regularmente intimado, deixou de comparecer à audiência, motivo pelo qual foi declarada sua revelia.
7. A prévia consulta dos policiais ao termo circunstanciado não compromete nem enfraquece a credibilidade de seus depoimentos, inexistindo afronta ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa. Nesse contexto, o art. 204, parágrafo único, do CPP autoriza que testemunhas, especialmente agentes policiais, recorram a registros oficiais para facilitar a rememoração dos fatos, em razão do lapso temporal e da habitual participação em múltiplas ocorrências. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 29/11/2022.
8. Os depoimentos dos policiais militares mostram-se coerentes e harmônicos entre si, em consonância com a prova documental constante dos autos. Embora apresentem lapsos naturais de memória quanto a aspectos secundários, as declarações preservaram os elementos essenciais da ocorrência, confirmando a materialidade e a autoria delitivas, a partir da apreensão do canivete na cintura do acusado, cujo porte foi por ele justificado como meio de defesa pessoal.
9. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. (Acórdão 1870357, 07089250920238070020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 10/6/2024.)
10. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com um canivete na cintura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
11. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.